Tribunal: STF
Processo: RE 1144233
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO INATITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. ALÍQUOTA. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 



    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido que, após o advento da Constituição Federal, fica vedada a majoração de alíquota da Contribuição Social ao IAA por meio de ato de autoridade administrativa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.